Tribunal: TJSP
Processo: 0006323-54.2013.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Tributário – Competência – Redistribuição por prevenção – Questão pontual decidida em mandado de segurança que não enseja a aplicabilidade do art. 105 do RITJSP – Distinção de partes, causas de pedir e pedidos – Ausência de conexão – Conflito negativo de competência suscitado à Colenda Turma Especial da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça